Tribunal: STF
Processo: Rcl 69721
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de reclamação ajuizada por José Carlos Cruz contra acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Processo 0101321-55.2023.8.26.9061) que teria, em tese, desrespeitado a Súmula 640/STF.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O ora reclamante na forma do Artigo 98 e 99 do CPC, não possui condições neste momento de arcar com as custas e despesas do processo. Desta forma, requer-se nos termos da lei e Carta da República a concessão da gratuidade de justiça. 



    [...]



    O ora reclamante promoveu ação perante o Juizado Especial Cível de Cajamar - a qual fora vencido (autos de número 1002264-71.2022.8.26.0108). 



    Ao promover recurso inominado e requerer a gratuidade de justiça, o juízo de piso em descompasso com o que prevê e dispõe a norma do Artigo 98 e 99 do CPC inverteu o ônus probatório desconsiderando a previsão do Artigo 99, §3 quanto a declaração feita por pessoa natural para exigir que a parte pedinte da gratuidade comprova-se ela ser preenchedora dos requisitos de preenchimento da gratuidade de justiça. 



    Quanto este dever é da parte oposta provar o oposto (impugnação do pedido de gratuidade que deverá transcorrer em autos apartados) ou caso o juiz na forma do Artigo 99, §2 tenha nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão ou manutenção. 



    Diante da inversão do ônus probatório, a parte ora reclamante recorreu ao E. Colégio Recursal (Agravo de Instrumento de número 0101321-55.2023.8.26.9061). 



    Ao ser apreciado o feito, o relator no colégio recursal deixou de apreciar o pedido de gratuidade como também deixou de determinar o recolhimento das custas antes de submeter o agravo a julgamento do colegiado.



    [...]



    Diante disto, o reclamante interpôs RECURSO EXTRAORDINÁRIO a este Supremo Tribunal Federal discutindo não a exigência ao arrepio da lei da prova dos requisitos da gratuidade pelo reclamante pelo juízo de primeira instância; mas sim, a inversão do rito do Artigo 101 do CPC não observado pelo relator do Agravo de Instrumento antes de levar o agravo a julgamento sem oportunizar o recolhimento de custas, comprovação de gratuidade ou pedido de parcelamento na forma da lei (Art. 98, §6 do CPC). 



    O Recurso Extraordinário então foi inadmitido! 



    Apresentou-se então o respectivo agravo interno na forma da lei para que o processo subisse a apreciação deste Supremo Tribunal Federal, contudo foi este também inadmitido. 



    Ocorre, contudo, que ao apreciar o Agravo Interno a Turma Julgadora novamente equivocou-se, com todo respeito de praxe, confundindo-se o objeto em julgamento, onde não se discute no Recurso Extraordinário os requisitos da gratuidade ou a imposição de sua prova (discussão do agravo de instrumento); mas sim, como dito que o relator do Agravo de Instrumento ao arrepio do Artigo 101 do CPC inverteu o momento da exigência das custas do agravo, sem oportunizar seu recolhimento, pedido de parcelamento, ou comprovação dos requisitos de gratuidade, como determina a lei pelo reclamante. 



    Foi apresentado então embargos de declaração, o qual simplesmente não foi apreciado a contradição evidente entre o objeto do agravo e a ementa do julgamento que analisou elementos diversos do que apontado é apresentado em debate no referido recurso. 



    [...]



    Nos casos que envolvem decisões emanadas do Colégio Recursal ou dos Juízes dos Juizados Especiais em que não há outro instrumento passível de promover a subida do feito ao Supremo para que este aprecie o conhecimento ou não do recurso extraordinário, ainda, mais em matéria cujo debate não possui ainda enfrentamento por esta corte que impede sua apreciação (‘inversão de rito legal de incidência de custas/seu deferimento ou parcelamento antes de submissão a julgamento de agravo e inversão do rito do devido processo legal disposto na lei’). 



    Dispõe nestes casos como remédio a Súmula 640 desta Corte Suprema e os precedentes que lhe amparam que é plenamente cabível o manejo da reclamação constitucional para que o supremo aprecie a questão.”



    Requer, ao final, “a procedência da reclamação para cassar ou reformar a decisão reclamada, determinando-se na forma da Súmula 640 e Reclamação n 2.453 supramencionada a remessa do recurso extraordinário obstado sua remessa a este Supremo pelo julgamento do agravo interno decidido na origem para conhecimento e julgamento neste Supremo Tribunal Federal da matéria constitucional em apreço, ou alternativamente, seja declarada a nulidade do acórdão do agravo interno de origem face a violação do princípio da legalidade, do devido processo legal e do dever de fundamentação, vez que, inverteu-se o rito legal, determinando-se a Colenda Turma do Colégio Recursal o enfrentamento da matéria não apreciada em sede de embargos de declaração”.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, DEFIRO o pedido de Assistência Judiciária Gratuita deduzido pela parte reclamante, tendo em vista a declaração de hipossuficiência financeira deduzida na inicial, e, também, porque não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    O objetivo do instituto constitucional da Reclamação é o de preservar a competência desta CORTE e de garantir a autoridade de suas decisões. Ocorre, contudo, que a parte autora deixou de apresentar paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento. 



    O reclamante alegou suposta violação à Súmula 640/STF, sem, contudo, fazer o cotejo analítico com qualquer enunciado de súmula vinculante ou decisão em controle concentrado de constitucionalidade. 



    Verifica-se, portanto, que a presente ação é inviável, uma vez que não há paradigma de controle de caráter vinculante apontado, não autorizando, portanto, o ajuizamento da reclamação. 



    Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas desta CORTE:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE QUE TENHA SIDO DESRESPEITADO OU DE ATO CARACTERIZADOR DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Tribunal de origem atuou dentro de suas estritas atribuições jurisdicionais ao analisar os pressupostos recursais do agravo de instrumento em recurso de revista. Além do mais, a parte autora não apontou um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação.



    2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 43503 AgR, de minha relatoria, PRIMEIRA TURMA, DJe 2/3/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INDICAÇÃO DE ENUNCIADO DA SÚMULA DO STF (NÃO VINCULANTE) COMO PARADIGMA: IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA.



    1. É uniforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o alegado descumprimento de verbete de Súmula sem efeito vinculante não justifica o uso da reclamação.



    2. O recurso adequado contra decisão mediante a qual inadmitido recurso extraordinário com fundamento em precedente da repercussão geral é o recurso interno, conforme preceituado no § 2º do art. 1.030 do CPC. Precedentes. 



    3. A atuação do Tribunal de origem está em conformidade com a sistemática recursal, no sentido de não ser cabível a interposição do agravo em recurso extraordinário, com base no art. 1.042 do CPC, quando aplicado entendimento da repercussão geral. Inocorrência de usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 53.857 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, SEGUNDA TURMA, DJe 9/11/2022)



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 09 de julho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente